Tribunal: TJES
Processo: 5000615-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL MESSINA LTDA
RECORRIDO: MARLUCIA NIELSEN TRASPADINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5000615-63.2021.8.08.0035

Embargante: CENTRO EDUCACIONAL MESSINA LTDA

Embargado: MARLUCIA NIELSEN TRASPADINI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à omissão e contradição consistentes no acórdão.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante, qual seja, o arbitramento da verba sucumbencial.

No voto proferido por este Relator, houve o arbitramento de honorários, quando inexistiu patrono estebelecido atuando a favor da autora.

Assim, entendo por acoher a alegação, reconhecendo que, de fato, deve apenas ser abitrado o montate estabelecido a título de
custas processuais.

Nesta senda, tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de fls. 117/118,
ONDE SE LÊ
:

“ (...)
(
7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(...)”.

LEIA-SE
:

“ (...)
(
7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS, OS QUAIS FIXO EM
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, CONSIDERANDO-SE A AUSÊNCIA DE PATRONO ESTABELECIDO REPRESENTADO A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA.
(...)”.

No que tange aos demais argumentos expostos pelo embargante,
ouso discordar
, e explico.

O acórdão aqui atacado foi claro quando expôs que a recorrente, ao longo de toda instrução processual, teve oportunidade de juntar os documentos (que existiam antes da instrução processual) nos termos do artigo 434, do código de processo civil, e não o fez.

Para a validação dos documentos posteriormente apresentados, necessário seria o cumprimento dos requisitos constantes no artigo 435 do CPC, cujos mesmos não se fizeram presentes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fins de corrigir o contradição/omissão em relação ao arbitramento da verba sucumbencial, mantendo inalterado o comando proferido no acórdão, por seus termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)